Tribunal: TJBA
Processo: 0501285-60.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501285-60.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: Sindicato de Funcionários Públicos Municipais de Presidente Tancredo Neves Sindfupptn

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E MENSALIDADES SINDICAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CARÁTER OBRIGATÓRIO DO REPASSE PELO ENTE MUNICIPAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.476/2017. PRECEDENTES DO STJ E STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo Sindicato de Funcionários Públicos Municipais de Presidente Tancredo Neves (SINDFUP-PTN), condenando o ente municipal a
repassar os valores referentes à contribuição sindical descontada dos servidores municipais e das mensalidades sindicais dos filiados, relativo ao ano de 2016.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade do Município de efetuar o repasse da contribuição sindical e das mensalidades sindicais descontadas dos servidores municipais até a edição da L
ei nº 13.476/2017
.

III. Razões de decidir

3. A contribuição sindical possui natureza tributária e era devida até a vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), sendo obrigação do ente público repassar os valores descontados dos servidores ao sindicato, conforme os textos dos arts. 578 e 579 da CLT antes da reforma trabalhista.

4. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo nulidade pela ausência de enfrentamento de todas as alegações do recorrente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O Município tem a obrigação de repassar as contribuições sindicais dos servidores públicos municipais ao sindicato, consoante até a vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)."

___________

Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 578, 579, 580; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 722772 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20/06/2014; STJ, CC 138.378/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/09/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0501285-60.2016.8.05.0271,

em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE

PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e, apelado,
SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES SINDFUPPTN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.